Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-90.2025.8.11.0086
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000315-90.2025.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY MARQUES SALMAZO - CPF: 865.909.601-00 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TE/TUSD. MICROGERAÇÃO SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO AO TEMA 986 DO STJ, AO CONVÊNIO ICMS Nº 16/2015, AO ART. 111 DO CTN, A NATUREZA DA TUSD E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos na Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se alegada omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à aplicação do Tema 986 do STJ
; (ii) aos
limites do Convênio ICMS nº 16/2015
; (iii)
à incidência do art. 111, II, do CTN; (iv) à natureza da TUSD e à alegação de enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito do julgamento.

4. O acórdão enfrentou a inaplicabilidade do Tema 986 do STJ ao caso concreto, realizando distinção entre operações ordinárias de fornecimento de energia elétrica e a hipótese de microgeração distribuída com compensação de energia.

5. A ausência de manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados pela parte não configura omissão quando há fundamento suficiente para solucionar a controvérsia, especialmente ao reconhecer a inexistência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia elétrica.

6. Não há contradição interna ou obscuridade, pois a utilização física da rede de distribuição, no contexto da compensação de energia, não configura operação mercantil apta à incidência do ICMS.

7. A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito do acórdão, sem demonstrar vício sanável pela via dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões relevantes e não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 111, II; CC, art. 884; Convênio ICMS nº 16/2015; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026, DJE 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o acórdão de id. 371294874 que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos na Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por WESLEY MARQUES SALMAZO.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça, pois não teria sido realizada distinção suficiente entre o precedente vinculante e a hipótese dos autos. Afirma que a TUSD remuneraria o uso da infraestrutura física da rede de distribuição e deveria integrar a base de cálculo do ICMS. Alega, ainda, omissão quanto aos limites do Convênio ICMS nº 16/2015 e quanto ao art. 111, II, do Código Tributário Nacional, defendendo que eventual benefício fiscal deveria ser interpretado literalmente e que não alcançaria encargos de distribuição, transmissão ou uso da rede. Aponta suposta contradição e obscuridade no acórdão, no reconhecimento da utilização da infraestrutura da concessionária pelo consumidor e ter, simultaneamente, afastado a cobrança de ICMS sobre a TUSD, o que acarretaria enriquecimento sem causa do usuário e violação ao art. 884 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos Embargos para integração do julgado e atribuir efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação
(id.

373003851).

A embargada sustenta que o acórdão enfrentou expressamente o Tema 986 do STJ, realizou o devido
distinguishing
e reconheceu a ausência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia elétrica. Pugna pela rejeição dos Embargos (id. 375631365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas

omissões e obscuridades

no acórdão quanto à aplicação do Tema 986 do STJ, aos limites do Convênio ICMS nº 16/2015, à incidência do art. 111, II, do CTN, bem como à natureza jurídica da TUSD e à alegação de enriquecimento sem causa da parte consumidora
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, verifica-se que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram suficientemente apreciadas, tendo o julgado consignado que o sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração solar não configura operação mercantil nem circulação jurídica de mercadoria, razão pela qual inexiste fato gerador apto à incidência do ICMS.

Também foi expressamente afastada a aplicação do Tema 986 do STJ, por tratar de hipótese distinta, relativa a operações ordinárias de fornecimento de energia elétrica. Ainda, o acórdão não negou a existência física da rede de distribuição nem a utilização da infraestrutura elétrica pelo consumidor, apenas concluiu que essa circunstância, no contexto específico da compensação de energia solar, não caracteriza fato gerador do ICMS.

Inexiste obscuridade quanto ao afastamento da tese de enriquecimento sem causa, pois assentou-se que o consumidor não aufere vantagem indevida ao deixar de pagar cobrança desprovida de suporte legal, bem como que eventual recolhimento realizado pela concessionária ao Fisco não cria, por si só, obrigação tributária inexistente nem autoriza repasse automático ao usuário.

A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos ou dispositivos invocados pela parte não configura vício quando o acórdão apresenta fundamento suficiente para dirimir a controvérsia, sobretudo quando a tese acolhida é logicamente incompatível com a premissa sustentada pela recorrente.

Assim, sob o pretexto de sanar vícios, o embargante pretende rediscutir a conclusão do julgamento e obter novo exame da matéria, finalidade incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de falha na gestão de conta PASEP, no valor de R$ 5.750,59, com base em laudo pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil, competência jurisdicional, critérios de atualização das contas PASEP e existência do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas no Agravo Interno, fundamentando a responsabilidade do Banco do Brasil com base no Tema 1.150 do STJ e na prova pericial não impugnada especificamente.

4. As alegações da embargante constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido, não configurando os vícios sanáveis pelos Embargos de Declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

5. A legitimidade passiva e a competência foram implicitamente reconhecidas ao se aplicar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na administração das contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021.

(TJMT, N.U 1005550-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026